Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725705-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Spartacus Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes Ltda ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos do processo no 0025751-41.2015.8.07.0018. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 37922786), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator